Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BUSCA VEICULAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei n. 8.096/90, na forma do art. 70 do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade na busca veicular, (ii) se há provas suficientes para a condenação, (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente e (iv) se a pena pode ser substituída ou suspensa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a busca veicular realizada no contexto de fiscalização de trânsito em rodovias, como o monitoramento de veículos em postos da Polícia Rodoviária Federal, não enseja nulidade nem violação às garantias constitucionais, uma vez que é decorrente do regular exercício do poder de polícia. Precedentes do STJ e TJDFT. 3.1. Tendo em vista que a abordagem se deu em contexto de fiscalização de trânsito oriunda do poder de polícia e que a passageira relatou aos policiais, durante a abordagem, que transportava arma de fogo, não se pode falar em nulidade da busca veicular.
4. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática de delito em companhia de adolescente, independentemente da demonstração de efetiva corrupção ou de dolo específico. Precedentes.
5. As declarações convergentes do motorista do veículo e das duas testemunhas policiais, as provas documentais anexadas aos autos e as circunstâncias fáticas do caso concreto são suficientes para fundamentar a condenação.
6. Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, pois, ao tempo do crime apurado nos presentes autos, o acusado estava cumprindo pena por delito anterior, conforme relatório da situação processual executória, o que, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, justifica a exasperação da pena base, pois afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, não havendo que se falar em bis in idem.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, tendo em vista a quantidade de pena imposta, a reincidência e os maus antecedentes do acusado, que são incompatíveis com as benesses.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.